Tribunal: TJES
Processo: 5009859-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009859-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL SILVA SIQUEIRA e outros

AGRAVADO: EMANOEL BRUNELLI SIQUEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ELEMENTOS QUE APONTAM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).
4.
Compulsando os autos, sobretudo diante da juntada de novos elementos pelos agravantes, não vejo por alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de manter o indeferimento da gratuidade aos agravantes, especialmente porque há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência feita pelo agravante pessoa física, assim como outros elementos que apontam a capacidade da pessoa jurídica em arcar com os custos do processo. Isso porque, do que pode ser extraído dos extratos das contas bancárias de ambos os agravantes, há intensa movimentação em quantias elevadas, mesmo que se considere a alegação de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica, situação que não afasta a condição suficiente para o pagamento das custas iniciais do processo.
5.
Além disso, não há como ignorar o fato de que no processo nº 5005173-05.2022.8.08.0048, que também tramita na 1ª Vara Cível de Serra, em que o agravante Manoel Silva Siqueira litiga em face do também ora agravado Emanoel Brunelli Siqueira, houve o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, situação que aponta a ausência dos requisitos inerentes à benesse.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009859-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL SILVA SIQUEIRA, M.M. SUCATAS EM GERAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATA PEREIRA DO NASCIMENTO - ES29129-A, DAVILA KARLA GOMES DE LIMA - ES31516-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVILA KARLA GOMES DE LIMA - ES31516-A, RENATA PEREIRA DO NASCIMENTO - ES29129-A
AGRAVADO: EMANOEL BRUNELLI SIQUEIRA, FS COMERCIO DE SUCATAS E LOCACOES LTDA, OSANA MARTA DE ANGELO, RECICLA SERRA COMERCIO DE SUCATAS E LOCACOES LTDA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes em razão da ausência dos requisitos legais para o seu deferimento.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Compulsando os autos, sobretudo diante da juntada de novos elementos pelos agravantes, não vejo por alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de manter o indeferimento da gratuidade aos agravantes, especialmente porque há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência feita pelo agravante pessoa física, assim como outros elementos que apontam a capacidade da pessoa jurídica em arcar com os custos do processo.

Isso porque, do que pode ser extraído dos extratos das contas bancárias de ambos os agravantes, há intensa movimentação em quantias elevadas, mesmo que se considere a alegação de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica, situação que não afasta a condição suficiente para o pagamento das custas iniciais do processo.

Além disso, não há como ignorar o fato de que no processo nº 5005173-05.2022.8.08.0048, que também tramita na 1ª Vara Cível de Serra, em que o agravante Manoel Silva Siqueira litiga em face do também ora agravado Emanoel Brunelli Siqueira, houve o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, situação que aponta a ausência dos requisitos inerentes à benesse.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.